Tribunal: TJES
Processo: 0000460-18.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência; Leve; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000460-18.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVAN DE ALMEIDA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA BRANCA. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA. CONCURSO DE CRIMES. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
como incurso nos arts. 157, §2º, VII, 329, caput, e 129, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 7 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão, 5 meses de detenção e 256 dias-multa, em regime fechado. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) afastamento da majorante do emprego de arma branca; (iii) aplicação da regra do concurso formal (art. 70, CP), em vez do concurso material (art. 69, CP); e (iv) readequação da dosimetria com valoração positiva das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para manter a condenação pelos delitos imputados; (ii) definir se é possível afastar a majorante do roubo relativa ao uso de arma branca; (iii) determinar se é cabível a aplicação do concurso formal entre os delitos de resistência e lesão corporal; e (iv) analisar a legalidade e fundamentação da dosimetria da pena, especialmente na valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes dos autos demonstram com segurança a materialidade e autoria dos delitos imputados, afastando a alegação de insuficiência probatória.

4. O emprego de canivete, apontado pela vítima durante a ameaça e confirmado pelas testemunhas, caracteriza o uso de arma branca na execução do crime.

5. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria está devidamente fundamentada em elementos concretos: dolo intenso e ameaça reiterada com arma branca contra mulher sozinha em ambiente comercial fechado.

6. A conduta que deu ensejo aos crimes de resistência e lesão corporal ocorreu no mesmo contexto fático, durante abordagem policial após a consumação do roubo, evidenciando ausência de desígnios autônomos, o que justifica a aplicação do concurso formal entre tais delitos, nos termos do art. 70 do Código Penal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade.

2. Aplica-se o concurso formal entre os crimes de resistência e lesão corporal quando não há desígnios autônomos e a conduta é una.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 157, §2º, VII; 129, caput; 329, caput; 69; 70; 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 01.09.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.056.399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.08.2023; TJMG, ApCrim nº 0010569-72.2023.8.13.0016, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 16.10.2024; TJGO, ACr nº 5773769-50.2022.8.09.0087, Rel. Des. Ivo Fávaro, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000460-18.2024.8.08.0011

APELANTE: EDIVAN DE ALMEIDA BORGES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EDIVAN DE ALMEIDA BORGES

em face da r. sentença de ID 11807616 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157, §2º, inc. VII, art. 329,
caput,
e art. 129,
caput,
na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, 5 (cinco) meses de detenção e 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias-multa, com o regime fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 11807627, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
as provas produzidas não foram aptas a demonstrar, de forma cabal, a participação nos eventos criminosos;
(ii)
o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma branca é de rigor, haja vista o objeto não ter sido utilizado no roubo; e
(iii)
“
aplica-se os termos do artigo 70, em detrimento do artigo 69, ambos do Código Penal, onde deve haver a exasperação da pena mais grave e não a soma das penas aplicadas
”.

Ademais, requer “
sejam consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais no que se refere a culpabilidade e as circunstâncias, reduzindo, assim, a pena-base
”.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 11807629, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13182068, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Narra a exordial acusatória (ID 11807592) que o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (canivete), um aparelho celular iPhone 13 Pro Max pertencente ao estabelecimento comercial “Mundo iPhone”, ameaçando a funcionária
Yasmin Costa Dias Pontes
.

Consta, ainda, que, na mesma ocasião, após a subtração, ao ser abordado por policiais militares, o denunciado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra o policial militar
Marcio Parmanhani Martins
, causando-lhe lesão corporal de natureza leve (corte na mão direita) com o mesmo canivete alegadamente utilizado no roubo. A propósito, é a íntegra:

“Revela o inquérito policial junto que, no dia 26 de junho de 2024, por volta das 09h, no bairro Gilberto Machado, o denunciado Edivan de Almeida Borges, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, coisa alheia móvel pertencente ao estabelecimento comercial “Mundo Iphone”. Consta ainda, que na mesma ocasião acima descrita, o Denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência contra policial militar, que resultou em ofensa à integridade física deste.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, o Denunciado entrou na loja “Mundo Iphone” levantou a blusa e exibiu para a funcionária Yasmin Costa Dias Pontes um cabo de faca que estava em seu bolso. Em seguida, o Denunciado subtraiu para si um aparelho celular da marca Iphone, modelo 13 Pro Max, e ao sair do estabelecimento, a ameaçou Yasmin dizendo para ela não sair da loja “senão seria pior”, chegando a apontar um canivete em sua direção.

Ato contínuo, os policiais militares Márcio Parmanhani Martins e Victor Ronchetti Thomaz, ao serem informados do crime, se deslocaram até o Posto Senna, próximo ao local do roubo, e de pronto identificaram o Denunciado.

Consta que, com a aproximação dos militares, o Denunciado passou a resistir à prisão, conforme Auto de Resistência à Prisão (ID 45541914, fl. 41), ocasião em que desferiu um golpe de arma branca contra o PM Parmanhani que foi atingido na palma da mão direita, conforme consta no laudo de lesões corporais de ID 4566384. Em razão disso, com o intuito de cessar a injusta agressão, o PM Parmanhani efetuou disparo de arma de fogo, atingindo a região abdominal de lado esquerdo do Denunciado que foi encaminhado até o hospital Santa Casa, onde recebeu os devidos cuidados médicos, acompanhado de escolta militar.

Assim procedendo, está o denunciado EDIVAN DE ALMEIDA BORGES incurso nas reprimendas do tipo penal previsto no art. 157, §2º, inciso VII; art. 329, “caput”; e art. 129, “caput”; na forma do art. 69; todos do Código Penal. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Depreende-se que a irresignação defensiva cinge-se, primordialmente, à alegação de insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório, pleiteando a absolvição do apelante. Subsidiariamente, busca a reforma da sentença em diversos pontos, incluindo o afastamento da majorante do roubo, a alteração da regra do concurso de crimes e a revisão da pena-base aplicada.

Pois bem. De início, verifico que a
materialidade
delitiva restou demonstrada através:
(i)
do Boletim Unificado (ID 11805967, pp. 05/10);
(ii)
Auto de Apreensão (ID 11805967, pp. 26/27);
(iii)
Auto de Restituição do aparelho celular (ID 11807588);
(iv)
Auto de Resistência à Prisão (ID 11805967, pp. 33);
(iv)
Laudos de Exame de Lesões Corporais (IDs 11807586 e 11807584);
(v)
Vídeos de Câmeras de Videomonitoramento (IDs 11805969, 11805970, 11805972, 11805974, 11805976, 11805978 e 11805980), dentre outros.

No que se refere à
autoria
do delito, verifica-se que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza dos delitos atribuídos ao recorrente, sobretudo pelos depoimentos prestados em sede judicial, corroborados com as demais provas produzidas.

A vítima do roubo, Yasmin Costa Dias Pontes, tanto em sede policial quanto em juízo (ID 11807615), narrou de forma detalhada a dinâmica do assalto, afirmando categoricamente que o apelante entrou na loja “Mundo iPhone”, onde ela trabalhava sozinha, mostrou-lhe um canivete que estava no bolso, subtraiu o celular que estava em sua mão, e, ao sair, a ameaçou, dizendo “
que se eu fizesse alguma coisa seria pior
”, apontando-lhe o canivete antes de guardá-lo novamente no bolso. Senão vejamos:

“(...) eu estava sozinha na loja, foi logo de manhã; logo que eu abri a loja umas 08h30min; foi bem rápido assim que eu abri ele chegou de uber, como um cliente normal; eu abria porta;
assim que ele entrou ele me mostrou um canivete que estava no bolso; tinha 2 iPhones na mesa, ele pegou um celular que estava na minha mão e queria saber se tinha outro aparelho;
nisso o motorista entrou para pegar o pagamento da corrida; eu fiz um sinal pro motorista o que estava acontecendo;
o canivete caiu no chão, ele pegou apontou pra mim e colocou no bolso;
ele deu dinheiro ao motorista e o motorista pegou e saiu e então ele saiu atrás do motorista e mandou eu ficar aqui;
ele disse que se eu fizesse alguma coisa seria pior.
”

(Grifei)

Neste viés, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Aliás, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
)
(Grifei)
_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023
)
(Grifei)

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020)

Neste viés, corroborando a versão da vítima, tem-se o depoimento, prestado perante autoridade judicial, da testemunha Jean Carlos da Costa Pimentel Ataides, motorista de aplicativo que transportou o acusado até o local do crime (ID 11807615).

Na oportunidade, narrou ter deixado o réu na loja, estranhou a demora, entrou no estabelecimento para cobrar a corrida e percebeu os sinais de pedido de ajuda da funcionária, tendo ligado para a polícia. Relatou, ainda, que o recorrente sacou o canivete para ele e que presenciou a abordagem policial e a resistência do acusado. Aliás, colaciono:

“(...) eu sou motorista de aplicativo e o réu solicitou uma corrida; ele disse que tinha 100,00 e que ia trocar o dinheiro na loja que ia pegar o celular; eu parei na loja e ele começou a demorar, eu buzinei e depois entrei na loja, cobrei ele, ele me deu 100,00, mas
a menina da loja começou a fazer sinal, pedindo pra não deixar ela sozinha; eu liguei pra polícia;
depois fui trocar o dinheiro; perto do canteiro da Jobel eu fui dar o troco do dinheiro dele;
a menina da loja disse que ele tinha roubado; ele tentou voltar pra loja, mas eu gritei com ele; ele entrou na Jobel e tirou o canivete pra mim; a polícia me ligou e eu disse onde estávamos; a polícia chegou, ele não quis aceitar a ordem do policial, resistia, o policial deu um tiro.
”
(Grifei)

Por sua vez, os Policiais Militares Marcio Parmanhani Martins e Victor Roncheti Thomaz, ouvidos sob o crivo do contraditório (ID 11807615), confirmaram integralmente os fatos narrados na denúncia e em seus depoimentos na fase inquisitorial, onde relataram ter recebido o chamado sobre o roubo, avistado o acusado em fuga nas proximidades, dado voz de parada, e que este resistiu ativamente à abordagem.

O Policial Marcio detalhou, ainda, que o réu segurava o canivete, e ao tentar desarmá-lo e contê-lo, foi golpeado na mão, necessitando efetuar um disparo de arma de fogo para cessar a agressão e a resistência.

Além disso, ambos agentes de segurança descreveram o apelante como “
bem agressivo
”, que “
resistiu a todo tempo
” e que “
não obedecia ordem nenhuma
”. A propósito, vejamos:

PMES Marcio Parmanhani Martins

“(...)
recebemos chamado via Copon para averiguar um roubo na loja Mundo do Iphone; estávamos no Posto Sena e vimos o réu correndo; demos voz de parada;
ele estava com uma pochete, e tiramos dele; a informação é de que ele estaria com uma arma de fogo;
ele segurava uma faca pra dentro da mão, quando eu visualizei eu tentei jogar ele não chão e ele cortou minha mão; eu fiz um disparo de arma de fogo; demos várias ordens de parada; e não soltava a faca; mesmo alvejado ele resistiu e segurava a faca
; conseguimos colocar ele no chão e retirar a faca dele; não tive ponto na mão, não fiquei com sequelas; a informação da P2 é que ele já havia feito dois ou três roubos com arma branca no Centro da Cidade;
tivemos contato com a vítima; ela disse que o réu chegou de uber e adentrou a loja e anunciou o assalto e ameaçou com a faca; o uber que ligou pra Polícia ele chegou a levar o celular da loja; não foi sequer a lesão não, ele segurou a faca, ele faz gesto com intenção de efetuar algum tipo de dano a mim; não vou dizer que foi sem querer não.
”
(Grifei)

PMES Victor Roncheti Thomaz

“(...)
ele tentou contra a vida do meu parceiro e não obedecia a ordem dos militares, estava bem agressivo;

só o conseguimos contê-lo após ele tomar um disparo de arma de fogo no abdomêm; era um canivete pequeno, por isso não conseguimos visualizar de início; ele resistiu a todo tempo; tive contato com a vítima, ela disse que o réu chegou de uber, estaria agressivo, fez ameaças com essa canivete; totalmente agressivo e não obedecia ordem nenhuma.
”
(Grifei)

Neste ponto, vale registrar que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

(Grifei)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Portanto, constata-se que o acervo probatório é suficiente para comprovar que o réu praticou os crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca, resistência e lesão corporal, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Outrossim, acerca da tese de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, em razão do objeto não ter sido utilizado durante o roubo, vale dizer que a vítima Yasmin foi clara e enfática ao afirmar que o réu, ao anunciar o assalto, mostrou o canivete que estava em seu bolso e, posteriormente, após o objeto cair e ser recuperado pelo réu, este apontou a arma em sua direção, proferindo ameaças.

Denota-se, portanto, que tal conduta configura o emprego da arma branca como meio de exercer a grave ameaça necessária à configuração do tipo penal do roubo majorado.

Nada obstante, embora a defesa sustente que o canivete sequer foi encontrado, em verdade, verifica-se que este foi apreendido sob posse do réu logo após os fatos, conforme aponta o Auto de Apreensão (ID 11805967, pp. 26/27).

Insta frisar, ainda, que “[a]
eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante
” (AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2023, DJe de 24/08/2023).

Desta forma, a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inc. VII, do Código Penal, foi corretamente reconhecida na sentença.

Passa-se, portanto, à análise da dosimetria.

A fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na 1ª etapa dosimétrica da pena, quanto ao crime do art. 157, §2º, inc. VII, do Código Penal, foram negativadas as vetoriais da
culpabilidade

e das
circunstâncias
do crime, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Aplicação da pena em relação crime de roubo majorado.

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):
a)
culpabilidade
: extrapola a normalidade delitiva, eis que dolo intenso do réu em praticar a subtração, que além do emprego do canivete o réu apontava-o para a vítima Yasmin, falando que se ela fizesse algo seria pior, causando temor além do normal ao tipo. Circunstância negativa;
b) antecedentes: é tecnicamente primário, nada a valorar: c) conduta social: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor; d) personalidade: não foram colhidos elementos suficientes para averiguar esta circunstância, nada tendo a valorar; e) motivos do crime: são os próprios do tipo penal, não lhe sendo desfavoráveis;
f)
circunstâncias
: as circunstâncias do crime são negativas, eis que trata-se de violência empregada contra a vítima mulher, que se encontrava sozinha em uma pequena loja de equipamentos celulares; Circunstância negativa;
g) consequências: são normais aos crimes desta natureza, devendo esta circunstância ser considerada favorável ao réu; h) comportamento da vítima: não há que se cogitar o comportamento da vítima.

Assim, valorei de forma fundamentada como circunstâncias negativas do delito a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime. Em que pese não haver previsão legal, o E. STJ tem se posicionado no sentido de atribuir a cada circunstância negativa algo em torno de 1/6 a 1/8 do intervalo existente entre a pena mínima e máxima do crime. Acolhendo o parâmetro jurisprudencial por ser razoável e proporcional, utilizarei como padrão para aumentar a pena além do mínimo o equivalente a 1/7 do intervalo da pena mínima e máxima, o que equivale a pena a 10 meses 8 dias. Havendo duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base além do mínimo legal em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.”
(Grifei)

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
(Grifei)

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, verifica-se que foram utilizados fatos concretos extraídos dos autos – que extrapolam os elementos já reconhecidos no tipo penal – para valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, realçando as peculiaridades do cometimento do delito, motivo pelo qual deixo de readequar a pena-base fixada.

Por fim, pleiteia o recorrente o afastamento do concurso material de crimes (art. 69, CP), pugnando pela aplicação da regra do concurso formal (art. 70, CP).

É cediço que o concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal, ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-se cumulativamente as penas em que haja incorrido. Por sua vez, o concurso formal (art. 70, CP) se dá quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não
.

Na hipótese, é evidente a pluralidade de condutas autônomas praticadas pelo apelante em relação à
(I)

subtração do celular da loja “Mundo iPhone” mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, CP) e à
(II)
oposição ativa à execução da prisão em flagrante, mediante violência (art. 329,
caput
, CP), que derivou a ofensa à integridade corporal do Policial Militar, durante a resistência (art. 129,
caput
, CP).

Resta claro que os crimes de resistência e lesão corporal ocorreram em um contexto fático e temporal distinto do roubo, durante a abordagem policial posterior à consumação do crime patrimonial.

Todavia, embora o art. 329, §2º, do CP, preveja expressamente que as penas do crime de resistência são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência (lesão corporal, no caso), os crimes foram cometidos no mesmo contexto fático e a ação de lesionar e resistir, em verdade,
foi una
– isto é, ausência de desígnios autônomos em relação a cada uma delas – motivo pelo qual a aplicação do concurso formal é de rigor, com fulcro no art. 70 do CP.

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais Superiores:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. CONDUTA QUE SE SUBSOME AO TIPO PENAL INCRIMINADOR. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. VIABILIDADE. A conduta do agente que se opõe à execução de prisão em flagrante, mediante violência aos policiais militares, não é abarcada pelo direito de autodefesa e constitui crime de resistência. Mantém-se a condenação por lesão corporal dolosa do agente que, embora alegue pretender somente fugir, assumiu o risco, diante das circunstâncias concretas do fato, de lesionar outrem. Sendo o réu primário e o valor da Res furtiva inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, é cabível o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2º, CP).
Impõe-se o reconhecimento do concurso formal próprio de crimes, quando demonstrado que o agente, mediante uma única conduta dolosa, praticou dois crimes ou mais crimes, se ausente a comprovação de desígnios autônomos em relação a cada um deles (art. 70, primeira parte, CP).

(TJMG; APCR 0010569-72.2023.8.13.0016; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho; Julg. 16/10/2024; DJEMG 17/10/2024) (Grifei)

__________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL MILITAR. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. MANTIDA. 1. As provas comprovam materialidade e autoria do crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 13º, CP, assim como das lesões corporais praticadas contra o policial militar, integrante do rol previsto no artigo 144 da Constituição Federal, e que estava no exercício de suas funções, subsumindo a conduta prevista no art. 129, § 12º do CP. 2. Mantém-se a condenação no delito de resistência, pois ainda que as condutas tenham ocorrido no mesmo contexto fático, a lesão corporal não guarda relação de dependência necessária com a resistência, inerente a uma hipótese de absorção, e o disposto no § 2º, do art. 329, do CP, afasta a possibilidade de absorção de um crime pelo outro.
3. A despeito da autonomia delitiva prevista no § 2º, do art. 329, do CP, o referido dispositivo não prevê uma regra de concurso material obrigatório, pois a aplicação do concurso formal não elide a aplicação da sanção penal referente à violência.
4. Preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do CP, o apelante faz jus à concessão do benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 anos. Apelação parcialmente provida; de ofício, considerada a regra do concurso formal.

(TJGO; ACr 5773769-50.2022.8.09.0087; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ivo Fávaro; DJEGO 01/04/2024) (Grifei)

Diante disso, aumento a maior das penas (3 meses de detenção – art. 129,
caput
, CP) em 1/6 (um sexto), haja vista o policial militar ter confirmado, em audiência, que, em virtude do corte, não necessitou levar pontos cirúrgicos na mão, tampouco ficou com sequelas, o que totaliza
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Por fim, conservo o reconhecimento do concurso material (art. 69, CP) entre os crimes de resistência (art. 329,
caput
, CP), e lesão corporal (art. 129,
caput
, CP) com o previsto no art. 157, §2º, VII, CP, fixando a pena definitiva em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar sanção definitiva em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dr.ª Viviane Menon Bazoni, OAB/ES 19.437, nomeada para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.